Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADENCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVANCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE 943 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As ações revisionais de benefício decorrentes de relações jurídicas entre participantes e entidades de previdência complementar fechadas devem observar as regras gerais de direito privado, não se aplicando os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.536.786/MG.
2. Rejeita-se a tese defensiva de incidência de decadência quando a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. 2.1. No mais, a pretensão autoral versa sobre revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, uma vez que há distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, razão pela qual não há que se falar em anulação de negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil. Precedentes.
3. Afasta-se a tese de prescrição do direito aqui vindicado, pois os contratos de previdência privada envolvem prestações de trato sucessivo, com pagamentos mensais. 3.1. Assim, o pedido de suplementação da aposentadoria deve englobar as parcelas eventualmente devidas nos últimos cinco anos, na forma do art. 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Precedentes.
4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 639.138/RS (Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020) – submetido ao rito de repercussão geral (Tema 452) – entendeu que “Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
5. “A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/5C, 4 Turma, DJe de 3/6/2014, e AgRg no Ag 1.136.546/DF, 3 2 Turma, Dje de 17/3/2010)” (Acórdão 1647155, 07211790820228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, PJe: 18/1/2023).
6. A Lei Complementar no. 109/2001 assegura a todos os participantes e assistidos o direito/dever de participar da gestão da entidade (órgãos administrativos, fiscais e deliberativos), bem como os imputa a responsabilidade pela sua administração. 6.1. Eventual deficiência no fundo deve observar as regras de equacionamento previstos no art. 21 da LC 109/2001, não sendo aplicável as entidades de previdência privada a regra de prévia fonte de custeio, a qual é direcionada a seguridade social mantida por toda a sociedade.
7. A tese firmada nos autos do REsp. no 1.551.488 (Tema no 943) diz respeito à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, o que não guarda similitude fática com o caso concreto aqui submetido, razão pela qual suas conclusões não devem ser aqui aplicadas.
8. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.